Tribunal: CARF
Processo: 10660.002908/2005-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-15

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.002908/2005-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.590 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de agosto de 2020
Recorrente
NIVALDO ELIAS MURAD
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA
JURÍDICA. DIRF. LEGALIDADE. MEIOS DE PROVA. CONJUNTO
PROBATÓRIO INSUFICIENTE. SÚMULA CARF No 12.
São tributáveis os rendimentos informados em Declaração de Imposto Retido
na Fonte (DIRF), pelas fontes pagadoras, como pagos ao contribuinte e por ele
omitidos na declaração de ajuste anual. Eventual omissão da fonte pagadora
não exclui a responsabilidade do contribuinte pelo pagamento do imposto,
ficando o mesmo obrigado a declarar o valor total efetivamente recebido.
Mantém-se a autuação quando as alegações recursais não se prestam a infirmar
os informes contidos nas declarações emitidas pelas fontes pagadoras.
PAF. RETIFICAÇÃO DA DAA. INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA
CARF No 33.
O CARF não é competente para apreciar pedidos de retificação da declaração
de ajuste anual, cuja competência é da unidade da Receita Federal que
jurisdiciona o contribuinte.
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz
quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Wilderson Botto.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.002908/2005-51
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.590 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.002908/2005-51

Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, de exigência de IRPF apurada no ano calendário de
2002, exercício de 2003, no valor de R$ 5.314,54, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$
46.190,66, tendo sido compensado o IRRF de R$ 6.226,21 sobre os rendimentos omitidos,
conforme se depreende do auto de infração constante dos autos, culminando com a apuração do
imposto suplementar no valor de R$ 2.453,06 (fls. 15/19).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 09-19.561, proferido pela 4a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora - DRJ/JFA (fls. 33/34):
O auto de infração de fls. 4/8 exige do contribuinte, já qualificado nos autos, o
recolhimento do crédito tributário equivalente a R$ 5.314,54. O lançamento originou-se
da revisão da DIRPF/2003 (fls. 21/23), quando foram alterados: os valores alusivos aos
rendimentos recebidos de pessoas jurídicas e ao imposto de renda retido na fonte, para
R$ 60.065,00 e R$ 6.402,91, respectivamente, em face da omissão de rendimentos
pagos ao interessado pelo Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas
Gerais, no valor de R$ 46.190,66 (IRRF de R$ 6.226,21).
O autuado apresentou a impugnação de fl. 1, quando aduziu, em síntese, que a omissão
de rendimentos apontada pela Fiscalização, de R$ 46.190,66, corresponde ao
rendimento total recebido no ano-calendário em discussão (2002). Dessa forma,
após a apuração do imposto, observa-se o direito do contribuinte à restituição
equivalente a R$ 1.637,71.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/JFA, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 17/07/2008 (fls. 38), o contribuinte, em 18/08/2008
(segunda-feira), interpôs recurso voluntário (fls. 39/40), trazendo os argumentos a seguir
brevemente sintetizados:
Constatado o erro involuntário na declaração, a obrigação do fisco era dar uma nova
oportunidade para o contribuinte fazer atila retificação.
O recorrente até já efetuou os cálculos no modelo normal e constatou que, se ele tivesse
sido utilizado, nada estaria a dever. Na nova apuração do imposto devido (e se devido),
o desconto do percentual fixo de 20 %, previsto na declaração simplificada não era a
opção mais interessante para o recorrente, como o está a fazer a receita federal para
apurar a alegada, artificial, inexistente e altíssima dívida.
E se não estaria a dever, isto comprova que não havia interesse dele em omitir um
rendimento.
O que houve, pois, foi um engano, um erro involuntário, pelo qual não é justo que o
recorrente seja punido com essa cobrança exagerada e indevida.
Requer, ao final, seja retificada a declaração de ajuste anual, porquanto nada deve
relativo ao ano base que está aqui a ser cobrado.
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.590 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.002908/2005-51

Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/JFA, que manteve a
autuação em face da omissão de rendimentos recebidos do CEFET/MG (R$ 46.190,66),
decorrente do processamento da DAA/2003, onde foram alterados os valores dos rendimentos
tributáveis declarados de R$ 14.875,34 para R$ 60.065,00, importando na apuração do imposto
suplementar de R$ 2.453,06, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise
acerca do todo processado.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados
aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 33/34) e
atendo-se às informações contidas no auto de infração (fls. 15/19), não há como prosperar a
pretensão recursal.
Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação das irregularidades apontadas.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da inocorrência da omissão de rendimentos apurada,
quando exigida e não demonstrada por documentação hábil e contundente, autoriza o lançamento
e a consequente tributação dos valores correspondentes.
Assim, considerando que o Recorrente não trouxe novas razões hábeis e
contundentes a modificar o julgado de piso, me convenço do acerto da decisão de piso, pelo que
adoto como razão de decidir os fundamentos norteadores do voto condutor na decisão recorrida
(fls. 34), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo
II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015– RICARF:
Nos termos que fez constar na DIRPF/2003, às fls. 21/23, o contribuinte percebeu
rendimentos tributáveis na monta de R$ 13.874,34 (IRRF de R$ 176,70) do INSS.
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.590 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.002908/2005-51

Confirma-se tal informação mediante o exame da DIRF apresentada pelo citado
Instituto (extrato de fl. 29).
Na fase impugnatória, contudo, o autuado olvida-se dos aludidos rendimentos, que são,
efetivamente, tributáveis, sob a alegação de que os rendimentos tidos por omitidos no
lançamento, no caso: R$ 46.190,66 (IRRF de R$ 6.226,21) do GEFET/MG,
corresponderam à integralidade do rendimento bruto anual.
A adução demonstra-se, diante dos elementos constantes dos autos, equivocada,
restando plenamente caracterizado o total dos rendimentos levados à tributação
pela autoridade revisora, na monta de R$ 60.065,00 (R$ 13.874,34 do INSS e R$
46.190,66 do CEFET/MG), com o IRRF de R$ 6.402,91 (R$ 176,70 pelo INSS e R$
6.226,21 pelo CEFET/MG).
Portanto, considerando que o Recorrente não logrou em demonstrar a incorreção
da autuação, não há como desconstituir a presunção de veracidade da DIRF apresentada pela
fonte pagadora, ante da ausência de provas de eventual erro ou inidoneidade das informações
nela lançadas. Ademais, cabe registar que a matéria já se encontra sumulada neste CARF:
Súmula CARF no 12:
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa
física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção.
Quanto ao pedido de retificação da DAA, vale salientar que o presente recurso –
cuja origem foi a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica – não é via própria para
se perquirir tal desiderato. A competência deste CARF restringe-se em promover o julgamento
de recursos contra decisões proferidas pelas Delegacias da Receita Federal de Julgamento/DRJ –
sob pena, dentre outros, de supressão de instância – sendo competente para tanto, a unidade de
origem da Receita Federal que jurisdiciona o contribuinte.
Não obstante, vale salientar que eventual apresentação de DAA retificadora é
obstada pelo início de procedimento fiscal, não produzindo quaisquer efeitos após a ciência do
contribuinte acerca da autuação realizada, cuja matéria inclusive já se encontra sumulada neste
CARF:
Súmula CARF no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Assim, lastreado nas informações contidas na DIRF emitida pelo CEFET/MG (fls.
14), indene de dúvida acerca da ocorrência de omissão de rendimentos – em decorrência da
ausência de declaração no ano-calendário de 2002 dos rendimentos efetivamente recebidos no
valor de R$ 46.199,06 – correto é procedimento fiscal tudo em sintonia com a legislação de
regência, razão pela qual mantenho o imposto suplementar apurado no valor de R$ 2.453,06.
Por fim, registra-se que a autuação rege-se por expressa determinação legal, sendo
portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN. O que é
determinante para a efetivação do lançamento é a ocorrência do fato gerador, competindo à
fiscalização realizar a revisão da declaração de ajuste anual, constituir o crédito tributário e
calcular a exigência de acordo com a lei vigente à época dos fatos, sob pena de responsabilidade
funcional.

Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.590 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.002908/2005-51

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para manter a autuação e as alterações realizadas na base de cálculo
do imposto de renda do ano-calendário de 2002, exercício de 2003.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital